Tribunal: TJSP
Processo: 2276148-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2003 a 2005 - Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa em razão da prescrição - Citação da empresa executada em 2011 - Baixa de inscrição no CNPJ em 2018, após a citação da empresa irregularmente dissolvida - Pedido de redirecionamento da ação aos sócios em fevereiro de 2019 - Prescrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2003 a 2005 - Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa em razão da prescrição - Citação da empresa executada em 2011 - Baixa de inscrição no CNPJ em 2018, após a citação da empresa irregularmente dissolvida - Pedido de redirecionamento da ação aos sócios em fevereiro de 2019 - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.201.993-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Decisão reformada - Recurso provido.